Tribunal: TJBA
Processo: 8010548-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010548-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: ANA CLAUDIA SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
UILIAM JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PREPARO EFETUADO. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO MENSAL AO PATAMAR DE 30%. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL COMO EXPRESSÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A, §1º, DO CDC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 300 E 995, P.U., DO CPC COM A LEI Nº 14.181/2021. ADMISSIBILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DAS SALVAGUARDAS PREVISTAS PARA A FASE NEGOCIAL. DECISÃO FUNDADA NO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUTONOMIA PRIVADA RELATIVIZADA EM FACE DO DIREITO FUNDAMENTAL À SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, mediante a qual o Juízo de origem deferiu tutela provisória de urgência, determinando a limitação dos descontos incidentes sobre os proventos da parte autora ao percentual de 30% de sua remuneração líquida mensal, com fundamento na preservação do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana, à luz da Lei nº 14.181/2021.

2.
A parte agravante sustenta a inexistência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada, notadamente a ausência de verossimilhança das alegações e o inadimplemento voluntário da agravada, pleiteando, assim, a revogação da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de concessão de tutela provisória, antes da audiência de conciliação prevista no processo de superendividamento, para limitar os descontos sobre a remuneração da parte autora, com o fim de resguardar o direito ao mínimo existencial e assegurar a eficácia prática da legislação protetiva do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos dos arts. 300 e 995, p.u., do CPC, exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos da medida.

5.

O conjunto probatório dos autos, especialmente os contracheques apresentados, revela a situação de comprometimento financeiro da agravada, cujos vencimentos estão sendo absorvidos por múltiplos descontos decorrentes de contratos de crédito, comprometendo sua capacidade de subsistência e configurando estado de superendividamento nos moldes do art. 54-A do CDC.

6.

A decisão agravada encontra suporte na Lei nº 14.181/2021, que alterou o CDC para instituir o regime jurídico do superendividamento, permitindo a reorganização financeira do consumidor hipervulnerável, inclusive mediante suspensão, dilação ou limitação da exigibilidade das dívidas, ainda que em sede de cognição sumária, a fim de preservar a subsistência digna do devedor.

7.

Não obstante a audiência conciliatória prevista no art. 104-A, §1º, do CDC ainda não tenha ocorrido, é legítima a antecipação das salvaguardas mínimas destinadas ao consumidor superendividado, desde que presente o risco de dano grave à sua integridade existencial, sob pena de tornar-se inócua a efetividade do sistema legal.

8.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar provisoriamente os descontos sobre a renda do consumidor, como forma de garantir a eficácia da repactuação e assegurar a dignidade da pessoa humana, sendo inaplicável, ao presente caso, o entendimento firmado em teses de repercussão geral que não versam sobre a antecipação de efeitos protetivos no regime de superendividamento.

9.

A limitação dos descontos não extingue as dívidas, mas apenas disciplina sua exigibilidade, nos termos do §4º do art. 104-A do CDC, compatibilizando a execução dos contratos com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da preservação da pessoa humana como valor constitucional prevalente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
R
ecurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a concessão de tutela provisória de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor em situação de superendividamento, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, com o objetivo de preservar o mínimo existencial."

"2. A antecipação das salvaguardas previstas na Lei nº 14.181/2021 pode ser determinada antes da audiência de conciliação, sempre que evidenciado o risco de comprometimento da subsistência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, p.u.; CDC, arts. 4º, I, 54-A, 104-A, §1º e §4º, IV; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, AI 1607830, Rel. Fátima Rafael, j. 18.08.2022; TJBA, AI 80323611620238050000, Rel. Cármem Lúcia Pinheiro, j. 12.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8010548-59.2025.805.0000,
da Comarca de Simões Filho, em que são partes, como
Agravante
,

BANCO DEYCOVALS/A
,
e,
como
AgravadA, ANA CLAUDIA SOUZA DE JESUS
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto condutor.